Tribunal: TJBA
Processo: 8052700-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052700-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MAGAZINE SAO MIGUEL LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. IMPOSIÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS E SEM JUSTIFICATIVA ATUARIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES QUE DEVE VIGORAR ATÉ A QUE SEJA AFERIDA A LEGALIDADE OU NÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR. DECISÃO PERFEITAMENTE REVERSÍVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização e antecipação de tutela, para obrigar a suspensão de reajustes superiores aos autorizados pela ANS, a emissão de boletos com os valores corrigidos, a apresentação de documentação técnica e a inversão do ônus da prova. A agravante sustentou a legalidade dos reajustes com base em cláusulas contratuais e na legislação regulatória, defendendo a inexistência de probabilidade do direito e a presença de risco de irreversibilidade da decisão.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da concessão da tutela de urgência que limitou os reajustes do plano de saúde coletivo, com menos de 30 beneficiários, aos índices estabelecidos para planos individuais, ante a natureza atípica do contrato e a ausência de transparência quanto aos critérios de reajuste.

III. Razões de decidir

3. Contrato coletivo com menos de 30 beneficiários é considerado coletivo atípico, devendo ser submetido à regulamentação e proteção aplicável aos contratos individuais, dada a hipossuficiência e reduzido poder de negociação do contratante.

4. A decisão agravada não declarou nulos os reajustes, mas apenas condicionou sua validade à demonstração de critérios técnicos objetivos, cuja ausência justifica a concessão da tutela.

5. A tutela de urgência concedida não se mostra irreversível, sendo possível, em caso de improcedência da demanda, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos a menor.

6.
Precedente do STJ reconhece a aplicação da proteção do consumidor aos contratos coletivos atípicos com menos de 30 vidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Planos coletivos com menos de 30 beneficiários, quando contratados por pessoas jurídicas com vínculo familiar entre os segurados, devem receber tratamento similar ao dos planos individuais. 2. A ausência de transparência nos critérios de reajuste justifica a concessão de tutela de urgência para limitar os reajustes aos índices autorizados pela ANS.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 427; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.692.594/SP; STJ, AgInt no REsp 1932552/SP, j. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8052700-25.2025.8.05.0000,
figurando como agravante a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravada
M
AGAZINE SÃO MIGUEL LTDA.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
NEGAR

PROVIMENTO

AO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto d
o
relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA